Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737373-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SUZANA ARBS PAIVA, 16.918.554 MARIA SUZANA ARBS PAIVA, ARISTIDES GONCALVES PAIVA, LAILA ARBS PAIVA DE OLIVEIRA, CARINA ARBS PAIVA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ARISTIDES GONCALVES PAIVA, MARIA SUZANA ARBS PAIVA, 16.918.554 MARIA SUZANA ARBS PAIVA, CARINA ARBS PAIVA, LAILA ARBS PAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de reiteração de pedido de concessão de tutela antecipada recursal em sede de apelação (ID 70263204), outrora negada pelo Juízo de origem antes da prolação da sentença (ID 70263163), sob a justificativa de que os Autores, dentre os quais os dois primeiros com mais de 70 (setenta) anos, não têm condições financeiras de arcar com os custos do plano de saúde, o que acarretaria inadimplência e consequente cancelamento da cobertura contratual, requerendo que a sentença surta os seus jurídicos efeitos de imediato. DECIDO. Cuida-se de apelação (ID 70263204), interposta pela parte Autora, em face da sentença ID 70263200 que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: Isto posto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido para determinar que sejam aplicados ao contrato os índices de reajuste definidos para os planos familiares e individuais, bem como para condenar a ré a devolver a diferença entre este valor e o cobrado nos últimos três anos, obedecidos os realinhamentos por faixa etária. Juros a contar da citação e correção a contar da cobrança. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, I, do CPC. Dois terços das custas e honorários no percentual de 10% da condenação, pela requerida. Um terço das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o pedido e a condenação, pelos autores. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. P.R.I. No apelo, a parte autora requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300 do NCPC, para “determinar para determinar que a Sul América Saúde/ora recorrida seja compelida a desconsiderar o extorsivo aumento aplicado ilegalmente determinando que prestação mensal fique orçada respectivamente, aos Autores: ARISTIDES GONÇALVES PAIVA R$ 1.175,44; MARIA SUZANA ARBS PAIVA R$ 746,73; LAILA ARBS PAIVA DE OLIVEIRA R$ 787,63 e CARINA ARBS PAIVA R$ 384,56, totalizando o valor mensal de R$ 3.094,36, sendo VEDADO aplicação do reajuste anual acima do estipulado pela ANS aos planos familiares para as parcelas vencidas e vincendas”. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que é o caso do presente feito, vez que o pleito autoral foi parcialmente provido. Diante da probabilidade do direito e da natureza do benefício em questão (plano de saúde familiar), é possível identificar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em decorrência da demora na prestação jurisdicional, o que justifica a concessão da tutela de urgência. Ressalta-se, ainda, a existência de elementos que indicam que a não concessão da tutela poderá comprometer a subsistência da família ou impactar no orçamento familiar, tendo em vista que os dois primeiros Autores são idosos maiores de 70 (setenta) anos. Vale ressaltar, também, que, via de regra, a tutela de urgência de natureza antecipada não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 § 3o do CPC, mas apenas excepcionalmente, tal como ocorre quando se demonstra que tal providência se faz necessária para a subsistência dos Autores. Ademais, nada impede que, reformada a sentença, o plano de saúde tome as providências necessárias para reaver o que entender devido. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar à parte Ré, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, que aplique ao contrato, imediatamente, os índices de reajuste definidos para os planos familiares e individuais, nos termos da sentença, adequando o valor das parcelas mensais vincendas do plano de saúde da parte Autora. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 4 de abril de 2025 10:43:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador